Tribunal: TJSP
Processo: 1009363-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de outras provas – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de outras provas – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida.
JUROS MORATÓRIOS – Termo inicial – Citação, em se tratando de responsabilidade contratual – Inteligência do art. 240 do Cód. de Proc. Civil - Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009363-23.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009363-23.2019.8.26.0068 -Voto no 42563
2
VOTO No: 42563
APEL No: 1009363-23.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri 2a VC
APTE.:ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade
de realização de outras provas Matéria de fato bem demonstrada
por meio de documentos Preliminar afastada.
SEGURO DE DANO
Prestação de serviços
Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de
que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em
razão de falha em instalações internas
Força maior não
configurada Sub-rogação da seguradora Indenização devida.
JUROS MORATÓRIOS Termo inicial Citação, em se tratando
de responsabilidade contratual Inteligência do art. 240 do Cód.
de Proc. Civil - Sentença reformada, em parte
Apelação
parcialmente provida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Anelise Soares que julgou parcialmente procedente ação dita “regressiva de
ressarcimento de danos” relativa à indenização por descarga elétrica para condenar a
requerida ao pagamento de R$-9.733,50 (nove mil, setecentos e trinta e três reais e
cinquenta centavos), corrigidos pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP e acrescido de
juros legais a partir do desembolso; os honorários de advogado foram arbitrados em 15%
do valor da condenação.
Sustenta a apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por
cerceamento de defesa; no mérito, defende que não foi constatada nenhuma irregularidade
na rede, que a indenização é indevida, pois não houve prévio pedido administrativo, que
não há nexo de causalidade entre os danos referidos nem prova do dano, que não há falar
em inversão do ônus da prova e que os laudos técnicos foram elaborados unilateralmente, o
que lhes retira a força probatória; defendeu, ainda, que o termo inicial de incidência de
juros de mora deve ser a data da citação.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Vinga em pequena parte, todavia, registrado que necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009363-23.2019.8.26.0068 -Voto no 42563
3
nenhuma há de esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
A preliminar de cerceamento de defesa não procede, uma vez que,
no caso dos autos, não houve necessidade de produção de prova pericial para o correto
deslinde do feito, conforme precedente desta Corte: “Se as questões colocadas nos autos,
inobstante sejam de direito e de fato, independem de prova, além das já colacionadas,
autoriza-se o julgamento antecipado da lide, pois a produção de provas não é direito
potestativo das partes, mas garantia constitucional que se submete ao crivo do
magistrado no exame da causa” (RT 624/93).
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou não do
CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade objetiva do
prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
Além disso, em se tratando de ação regressiva fundada no
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a autora sub-rogou-se em todos os direitos
dos segurados, inclusive naqueles decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos demonstração
não só da referida indenização paga à segurada como também dos danos causados por falha
no fornecimento de energia elétrica pela ré.
Com efeito, de acordo com os relatórios dos sinistros e “laudos
técnicos” realizados por terceiros, houve “pico de energia elétrica”, seguindo-se a queima
dos aparelhos, sem notícia de quedas de raios diretamente nos estabelecimentos (fls.
24/29).
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de força
maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços pela ré, que
não foi capaz de impedir que fato corriqueiro oscilação de energia na rede em razão de
tempestade em local tropical causasse danos a bens dos segurados.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré o ônus de provar
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do art. 373 do
Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar qualquer documento que
indicasse minimamente a regularidade dos serviços prestados ou, mais ainda, que os danos
se deram por culpa exclusiva do tomador de serviços, vale dizer, de falha nas instalações
internas.
Em verdade, em seu recurso não se vê nenhuma impugnação
específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites de sua
responsabilidade em tese, sem contar que não trouxe nenhum documento que indicasse a
condição da prestação de serviços no local no momento indicado.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelo segurado e
indenizados pela autora.
Por outro lado, no que toca ao termo inicial dos juros moratórios,
devem estes ser contados da citação (art. 240 do Cód. de Proc. Civil), em se tratando de
responsabilidade contratual, cabendo, portanto, a reforma pretendida neste particular.
Honorários advocatícios bem fixados, atendendo-se aos requisitos do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009363-23.2019.8.26.0068 -Voto no 42563
4
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; considerando o quanto decidido neste recurso e o fato de a
apelante ter restado vencedora em parcela mínima da pretensão recursal, ficam os
honorários advocatícios majorados de 15% para 17% do valor da condenação, conforme o
disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento a esta apelação, na
forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator